Tribunal: TJSP
Processo: 1024584-73.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Improcedência – Insurgência do Consumidor – Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Improcedência – Insurgência do Consumidor – Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – JUROS – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – A taxa de juros cobrada pela instituição financeira apelada mostra-se consoante à taxa média de mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual que deve prevalecer, em respeito à liberdade de contratar, não podendo ser considerado abusivo – Em relação à Tarifa de Cadastro inexiste irregularidade, quando se tratar da primeira cobrança, como no caso dos autos – Tarifa de Registro de Contrato – Tarifa de Registro de Contrato – Ilicitude na cobrança por falta de comprovação da efetiva prestação de serviços – Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024584-73.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ANTONIO INACIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
2
Voto no 22433
Apelação no 1024584-73.2017.8.26.0114
Apelante: Antonio Inacio da Silva
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Campinas
Juiz: Eduardo Bigolin
CONTRATO BANCÁRIO Ação Revisional Autor que
pretende a revisão do contrato, alegando abusos da
instituição financeira
Improcedência
Insurgência do
Consumidor
Incidência do Código de Defesa do
Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - As instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada
impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite
de 12% ao ano
JUROS
Os juros remuneratórios
ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de
acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64,
na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de
formular a política de moeda e crédito bem como limitar as
taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração,
restando o referido Decreto revogado quanto às instituições
financeiras
A taxa de juros cobrada pela instituição
financeira apelada mostra-se consoante à taxa média de
mercado nas operações da espécie (divulgada pelo
BACEN), percentual que deve prevalecer, em respeito à
liberdade de contratar, não podendo ser considerado abusivo
Em relação à Tarifa de Cadastro inexiste irregularidade,
quando se tratar da primeira cobrança, como no caso dos
autos Tarifa de Registro de Contrato Tarifa de Registro
de Contrato
Ilicitude na cobrança por falta de
comprovação da efetiva prestação de serviços Sentença
Parcialmente Reformada Apelo Parcialmente Provido.

Cuida-se de ação promovida por Antonio Inacio da
Silva em face de BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento na
qual pretende o autor em apertada síntese rever e/ou anular as cláusulas que entende
como abusivas.
A ação foi julgada improcedente pela r. sentença de fls.
147/156 (relatório adotado), condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 159/177) sustentando em apertada
síntese que faz jus ao reconhecimento de ilegalidade do cálculo das parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
3
financiamento com juros capitalizados mensalmente, para que sejam devolvidos em
dobro ao Apelante.
Assevera que os juros divulgados pela Instituição
Financeira Ré é de 1,93% a.m., sendo que no ato da contratação o Autor acreditou na
idoneidade da Financeira Ré ao calcular as prestações mensais com a incidência da
referida percentagem ao mês. Salientou que o Consumidor goza de hipossuficiência
técnica e não sabe realizar os complexos cálculos para aferir no ato da compra do
bem se a Ré calculou o valor de sua prestação de forma lídima. Assim, o Autor
apenas pôde constatar o referido abuso da Ré ao acessar a calculadora do cidadão no
sitio do BANCO CENTRAL DO BRASIL (http://www.bcb.gov.br/?calculadora), em
que ao completar o respectivo campo com o valor total financiado (acrescido de IOF
e também as abusivas cobranças e taxas) de R$ 43.360,20 o prazo do financiamento
de 48 meses, e o valor da parcela de R$ 1.401,34, a taxa de juros encontrada pela
referida calculadora é diverso, qual seja, apresenta como cobrada a taxa de juros de
1,9572% a.m., assim como se pode verificar pala impressão que acompanha a inicial,
de modo que as prestações do financiamento devem ser recalculadas utilizando-se
dos juros contratados de 1,93% ao mês, devolvendo-se em dobro a diferença
indevidamente paga.
Assevera que no contrato de financiamento ora
questionado não há menção acerca da capitalização mensal de juros, ou seja, não há
cláusula expressa que possibilite a capitalização mensal de juros, assim, o direito da
Apelante encontra guarida na ausência de Pactuação da Capitalização dos Juros, com
afronta diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo o autor nunca
assentiu com a capitalização mensal dos juros em seu financiamento, uma vez que
não consta no contrato, motivo pelo qual imperiosa a integral reforma da r. sentença.
Assevera a vigência da Súmula 121 do STF. Insurge-se, também contra a cobrança
de Tarifa de Cadastro R$ 496,00 e Registro de Contrato R$ 97,93. Pede o
provimento do apelo.
A instituição financeira apresentou contrarrazões (fls.
181/189), rebatendo articuladamente às razões do inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
4
É o Relatório.
Voto.
Celebraram as partes contrato de financiamento para
aquisição do veículo Ford Ka, 2014/2015 (fls. 33/36).
Tratando-se de contrato bancário, aplica-se o disposto
na Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras".
Quanto aos juros, o entendimento predominante da
jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na
sua pactuação sem que haja abusividade no patamar fixado.
No presente caso, a cédula de crédito bancário (fls.
35/36) tem por financiando o valor líquido de R$ 42.000,00, a ser pago em 48
parcelas de R$ 1.401,34 sendo que as taxas de juros foram previamente fixadas, com
taxa de juros mensal efetiva de 1,93% ao mês e 25,79% ao ano e Custo Efetivo Total
de 28,54% a.a.
Oportuno ainda destacar que o caso ora analisado se
funda em Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei n.o 10.931/04, a qual
permite expressamente a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à
anual. Denota-se, ainda, a existência de cláusula discriminando o chamado Custo
Efetivo Total CET (fls. 35).
O Custo Efetivo Total ou CET foi instituído pela
Resolução no 3.517/2007, do CMN - Conselho Monetário Nacional, com a finalidade
de facilitar o entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados
pelas instituições financeiras e a comparação do preço total do financiamento que lhe
é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor deste
índice deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo banco, na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
5
de contratação da operação de crédito proposta ao cliente, conforme segue (grifei):
“As
instituições
financeiras
e
as
sociedades
de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de
taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo dispõe o
que deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de juros
remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os
tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente. Nesse cingir,
os argumentos do autor não prosperam na medida em que não restou comprovada
qualquer mácula na contratação, além da prática ser permitida em nosso
ordenamento.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça admite a
capitalização mensal de juros por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, por força do art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, desde que pactuada
nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da primeira
Medida Provisória, com previsão expressa dessa cláusula (art. 5.o da MP
1.963/2000), ressaltando que a previsão contratual da cobrança de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterização da contratação
efetiva.
Neste sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n. 973.827/RS, em sede de recurso repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
6
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (...) (STJ - REsp n.
973.827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - p. em 19-10-12).
Convém lembrar o teor das Súmulas no 539 e 541, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 539, do STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.".
Súmula no 541, do STJ: A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Não menos importante lembrar que Súmula no 121, do
Supremo Tribunal que prevê vedação da capitalização de juros mesmo em contratos
bancários, foi aprovada em sessão plenária de 13.12.1963, antes do advento da na Lei
de Reforma Bancária (LRB) - Lei 4.595/64, assim, estava situada em contexto
jurídico diverso integralmente modificado com a vigência da aludida LRB.
Além do mais, o contrato entabulado entre as partes foi
firmado em 2015, portanto posteriormente à vigência da Medida Provisória n.
1.963.17/2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
7
O autor, ainda, pontua que o valor correto, consoante a
calculadora do cidadão, seria inferior ao cobrado.
Não obstante, a calculadora disponibilizada pelo Banco
Central somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não
constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas, como
constante no próprio site do BACEN:
“A Calculadora do Cidadão possibilita a realização de
cálculos financeiros simples com o objetivo de auxiliar o cidadão
em suas necessidades cotidianas. Os resultados fornecidos devem
ser considerados apenas como referências para as situações reais
e não como valores oficiais. A Calculadora do Cidadão não tem
por objetivo aferir os cálculos realizados pelas instituições
financeiras nas contratações de suas operações de créditos, uma
vez que outros custos não considerados na simulação podem
estar envolvidos nas operações, tais como seguros e outros
encargos
operacionais
e
fiscais
não
considerados
pela
Calculadora.” (fonte: www.bcb.gor.br/?calculadora).
Assim, nada de errado quanto aos juros e a
capitalização contratados, não se vislumbrando qualquer abusividade.
Também não há também qualquer ilegalidade na
amortização do saldo devedor, após a aplicação de juros e correção monetária, isto é,
antes do pagamento feito pelo consumidor, uma vez que se busca, através deste
método, o real valor devido à Instituição Financeira. Anote-se, ainda, que todas as
parcelas são fixas, logo, o consumidor sabia de antemão os valores que iria
desembolsar para aquisição de seu bem.
O apelante se insurge, ainda, contra Tarifa de Cadastro,
e Registro de Contrato, as quais serão analisadas a seguir:
TARIFA DE CADASTRO:
No julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS
em 28/08/2013, foram fixados os seguintes entendimentos:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
8
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto”;
“2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira; (...)”.
Daí posteriormente a edição da Súmula no 566 pela
instância superior em 29.02.2016: “Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa
de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Em relação à Tarifa de Cadastro inexiste irregularidade,
quando se tratar da primeira cobrança, como no caso dos autos.
REGISTRO DE CONTRATO:
Comporta inicialmente destacar que não se vê
obstáculo a impedir o repasse ao consumidor dos valores despendidos com o registro
do contrato já que tal comodidade não representa serviço bancário prioritário. Sobre
o tema, valioso os esclarecimentos prestados pela FEBRABAN no bojo do Recurso
Repetitivo - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado
em 12/12/2018, que seguem:
A compreensão do contexto em que se insere a inclusão do
gravame celebração de negócio envolvendo a aquisição de veículo, com pacto
de alienação fiduciária - é extremamente relevante. (...)
As atividades no âmbito privado ficam sob a
responsabilidade do banco / instituição financeira, à qual incumbirá: (...) a
formalização de proposta de financiamento e, havendo aceite, a inclusão do
veículo na base privada de garantias [SNG], que corresponde a uma
atividade de prenotação do gravame, feita por meio eletrônico, para dar
visibilidade e segurança ao mercado e para subsidiar a análise que o
DETRAN fará antes de proceder à anotação do gravame no CRV; (...)
Já na etapa exclusivamente pública, as atividades são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
9
realizadas pelo DETRAN, que: (...) emite o documento com a anotação do
gravame realizada com base nos dados de registro de contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite constatar,
em primeiro lugar, que o registro de informações realizado no SNG não se
confunde de maneira nenhuma com as atividades públicas de registro de
contrato de financiamento e de anotação de gravame.
Enquanto as informações inseridas na base privada [SNG]
têm a finalidade de informar ao mercado e aos órgãos de trânsito que um
veículo foi dado em garantia numa operação, o registro de contrato é uma
atividade pública, realizada pelo DETRAN, que faz constar na sua base os
dados dos contratos de financiamento.
E, por sua vez, a anotação do gravame [que não se
confunde com a inclusão eletrônica do gravame] é a inscrição, também pelo
DETRAN [com base nos dados que, perante ele, são registrados e, também, a
partir de consulta do SNG], no campo de anotações do CRV, do nome do
credor real do veículo.
Tais esclarecimentos elucidam a questão para que não
se confunda a tarifa de registro de contrato com a despesa com o pré-gravame, essa
última tendo como fato gerador a inclusão da restrição junto ao Sistema Nacional de
Gravame, cuja cobrança é inválida a partir de 25/02/2011, conforme decidido pelo C.
STJ no âmbito do julgamento do REsp 1.639.320/SP.
Especificamente quanto à tarifa de registro de contrato
o Colendo STJ no regime de recursos repetitivos originários do recurso especial
1578553/SP assim se pronunciou:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado (g.n.);
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
10
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO."
No caso em apreço, apesar de não se mostrar oneroso o
valor da tarifa de registro de contrato, sua cobrança há de ser declarada ilegal (R$
97,93 - Cláusula B9 fls. 33) visto que não comprovado pela instituição apelada a
efetiva realização do serviço justificador da despesa cobrada. Bastaria juntar aos
autos cópia do documento do veículo constando a alienação ou arrendamento em
favor da instituição financeira ou extrato do Detran, ônus do qual não se
desincumbiu, o que implica na invalidade da cobrança com supedâneo no art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
Nessa senda, a devolução do valor a título de Tarifa de
Registro de Contrato deve ser realizada de forma simples, corrigida monetariamente
do desembolso, com juros de mora contados da citação, facultada a compensação
com eventual valor em aberto do contrato.
Ante o exposto, é o caso de se acolher parcialmente o
recurso de apelação para o fim de reconhecer a abusividade e nulidade da cobrança
do valor à título de Registro de Contrato, na importância de R$ 97,93 (fls. 33)
impondo-se a repetição do indébito, de forma simples, com correção monetária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024584-73.2017.8.26.0114 -Voto no 22433 IM
11
desembolso e juros de mora contados da citação, autorizando-se eventual
compensação de débitos entre autor e instituição ré. Tendo o autor decaído de quase a
totalidade dos pedidos, fica mantida a verba honorária fixada em sentença (10%
sobre o valor da causa corrigido), devendo ser rateado na proporção de 80% em favor
do patrono do banco e 20% em favor do patrono do autor. As custas serão
distribuídas em 80% pelo autor e 20% ao réu, observada a gratuidade concedida ao
autor.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo. É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator